Tribunal: STF
Processo: RE 1271075
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PIS/COFINS – IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCRO LÍQUIDO – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – PRECEDENTE DO PLENO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, confirmando o entendimento do Juízo, assentou a impossibilidade de exclusão da contribuição para PIS/CONFINS na base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSLL, observada a legislação de regência. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS APURADOS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO DA SRF Nº 3/07. Nos termos do que restou decidido pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.621 (sessão de 04/08/2011), recurso que teve reconhecida a sua repercussão geral, as ações de repetição de indébito ajuizadas anteriormente à vigência da LC 118/05, têm prazo prescricional de 10 (dez) anos (tese dos cinco + cinco). Já as ações ajuizadas posteriormente a entrada em vigor da LC 118/05, a partir de 09/06/2005, têm o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. A dedução dos créditos decorrentes da sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não encontra amparo na lei. E mais, o Ato Declaratório Interpretativo da SRF nº 3, de 29 de março de 2007, ao explicitar a impossibilidade da dedução, não extrapola a competência infralegal da Autoridade Fiscal na medida em que o impedimento decorre da legislação de regência dos tributos. 
    No recurso extraordinário, cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega violados os artigos 145, § 1º, 150, inciso IV e 153, inciso III da Carta Política. Aduz a inconstitucionalidade da incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSLL sobre crédito decorrente da contribuição para PIS/COFINS. Pleiteia a compensação do indébito fiscal resultante no prazo decenal anterior da propositura da ação.
    O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    O Pleno, quando do julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 957.842/AL, relator o ministro Teori Zavascki, acórdão publicado no Diário da Justiça de 21 de setembro de 2016, revelador do Tema nº 911 da repercussão geral, assentou a natureza infraconstitucional do matéria. Eis a síntese da decisão:
     PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS CRÉDITOS ESCRITURAIS DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS) E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à inclusão, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dos créditos escriturais apurados no regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015. 
    2. Ante os precedentes, nego seguimento ao extraordinário.
    3. Publiquem.
Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator